Tribunal: TJMT
Processo: 1017271-22.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017271-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (AGRAVANTE), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (AGRAVADO), C. H. BARBOSA LEILOES - CNPJ: 49.815.686/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 882.544.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
LEILÃO
REALIZADO
– ATA DE LEILÃO POSITIVO EM 2ª PRAÇA - REMIÇÃO APÓS O TÉRMINO – COMISSÃO DO LEILOEIRO DEVIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão foi pronunciada de forma suficiente e clara sobre as questões discutidas nos autos, sobretudo sobre os argumentos que, em tese, poderiam informar a conclusão adotada, não há nulidade. Precedente do STJ.

Conforme os documentos constantes nos autos de origem, a remição somente foi efetuada
após
a realização da 2ª praça, ou seja, o leilão efetivamente ocorreu, bem como houve a
prestação do serviço pelo profissional,
incumbindo ao agravante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edmilson Jose dos Santos e outra, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial n. 1038244-11.2019.8.11.0041, movida pelo Condomínio Florais dos Lagos, determinou que o executado efetive o pagamento da comissão do leiloeiro no prazo de 15 dias, uma vez que o pagamento se deu após o encerramento da 2ª praça positiva.

Irresignado, o agravante, preliminarmente, sustenta que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação e ausência de motivação fática.

No mérito, alega a incorreção da decisão agravada, ao argumento de que não houve Auto de Arrematação e no edital não consta a obrigação do agravante, na condição de executado, efetuar o pagamento da comissão do leiloeiro em caso de remição da dívida. Ao final, pleiteia a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
177253185
).

Informações acostadas no id. 180233675.

Contraminuta pelo agravado no id. 178864673, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial decorrente de cotas de despesas condominiais movida pelo Condomínio Florais dos Lagos em desfavor de Edmilson Jose dos Santos, ora Agravante, por ser este devedor da quantia inicial de R$ 90.218,09 (noventa mil, duzentos e dezoito reais e nove centavos), cujo débito atualizado é de R$ 361.804,15 (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e quatro reais e quinze centavos).

Consta dos autos, que foi penhorado o imóvel de propriedade do Agravante sob matrícula nº 87.498 do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, avaliado em R$ 1.956.410,76 (um milhão novecentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e dez reais e setenta e seis centavos).

O Magistrado de origem, em decisão proferida no id. 104532386, determinou a venda do referido bem em leilão.

O Edital de nº 002 de 16 de maio de 2023 (id. 118901562) incluiu o bem na 1ª Praça para o dia 30/05/2023 e na 2ª Praça para o dia 14/06/2023. Não houve oferta na 1ª Praça.

Em petição acostada no id. 120455146 – autos de origem, o Agravante informou que a totalidade da dívida foi remida, conforme Guia e Comprovante de Pagamento que consta no id. 120455153 – autos de origem.

O Sr. Carlos Henrique Barbosa – Leiloeiro Público, responsável pelo ofertado imóvel penhorado em leilão público, apresentou petição informando que houve oferta do bem na 2ª Praça, anexando a Ata do Leilão (id. 120830385), entendo que faz
jus
ao recebimento da comissão de 5% (cinco por cento) do valor que foi ofertado na 2ª Praça, que representa R$ 65.910,26 (sessenta e cinco mil, novecentos e dez reais e vinte e seis centavos), devendo esse valor ser suportado pelo agravante, posto que só efetuou a remição da divida após o término da segunda praça.

Ato contínuo, a juíza singular proferiu a seguinte decisão:
“Cuida-se de execução que tramita a 4 anos. Intime-se o executado para que efetive o pagamento da comissão do leiloeiro no prazo de 15 dias, uma vez que o pagamento se deu após o encerramento da 2ª praça positiva, após volvam os autos conclusos para análise do pedido de remição.”
(id. 176651175 - Pág. 2).

Contra esta decisão, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação e ausência de motivação fática. No mérito, alega a incorreção da decisão ao argumento de que não houve Auto de Arrematação e no edital não consta a obrigação do agravante, na condição de executado, de efetuar o pagamento da comissão do leiloeiro em caso de remição da dívida. Ao final, pleiteia a reforma da decisão.

Pois bem. De início, analiso a preliminar atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013).

Em suma, verifica-se que na verdade não se trata de decisão e sim, de um despacho que, por óbvio, nem merecia ser questionado, pela clareza dos termos adotados, mormente no trecho “
uma vez que o pagamento se deu após o encerramento da 2ª praça positiva”,
motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão. Assim,
rejeito a preliminar.

Avançando na celeuma, o agravante aduz
a incorreção da decisão agravada, ao argumento de que não houve Auto de Arrematação e no edital não consta a obrigação de o agravante, na condição de executado, efetuar o pagamento da comissão do leiloeiro em caso de remição da dívida.

Em que pesem às ilações do recorrente, verifico que não assiste
razão.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, o direito subjetivo à comissão do leiloeiro, exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, como ocorreu no caso dos autos.

Conforme o edital (id. 118901562- autos de origem), a 2ª praça teve início no dia 14/06/2023 às 08h00min, com encerramento a partir das 14h00min, contudo, ocorreu a comprovação de pagamento do débito nos autos, no dia 14/06/2023 às 14h12min (id. 120455146).

Ressalta-se que, conforme os documentos constantes no id. 120455146 dos autos de origem, a remição somente foi efetuada
após
a realização da 2ª praça, ou seja, o leilão efetivamente ocorreu, bem como houve a
prestação do serviço pelo profissional,
incumbindo ao agravante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração.

No caso em pauta, é incontroverso que o leiloeiro exerceu integralmente os serviços até a arrematação em segunda praça, e que o devedor, mesmo ciente, intimado e com inúmeras oportunidades anteriores, realizou o depósito judicial do valor devido
somente após o encerramento positivo da 2ª praça
, sendo que o auto de arrematação só não se concretizou, porque após o ato o leiloeiro foi informado que a dívida foi remida pelo devedor, ora agravante, de sorte que o leiloeiro faz
jus
à comissão a titulo de prestação de serviços.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de titulo extrajudicial decorrente de débitos condominiais. Remição da dívida pela parte executada anterior à assinatura do auto de arrematação (art. 903, do CPC). Remição tempestiva e eficaz (art. 826, do CPC). Decisão que suspendeu os efeitos da arrematação e determinou ao executado o pagamento da comissão do leiloeiro. Comissão do leiloeiro que deve ser paga pelo executado em decorrência da remição após a arrematação do bem (art. 7º, § 3º da Resolução nº 236, do CNJ) Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - AI: 20180801220228260000 SP 2018080-12.2022.8.26.0000, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 12/05/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, considerando o julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a analise do Recurso de Agravo Interno interposto nestes autos - id. 180795178.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023